Tribunal: TJES
Processo: 0008751-29.2009.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008751-29.2009.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EVANDRO LOPES LEAL e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008751-29.2009.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EVANDRO LOPES LEAL, FABIO GONCALVES NOVAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: IGOR PERINI GONCALVES DA SILVA - ES25549-A, JOSE CARLOS NASCIF AMM - ES1356

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso desprovido.

3 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008751-29.2009.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EVANDRO LOPES LEAL, FABIO GONCALVES NOVAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: IGOR PERINI GONCALVES DA SILVA - ES25549-A, JOSE CARLOS NASCIF AMM - ES1356

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer o reconhecimento de que a sentença
é extra petita,
uma vez que a denúncia foi oferecida apenas com a qualificadora do inciso II, tendo o magistrado pronunciado em ralação às qualificadoras dos incisos I e IV do §2º, do Código Penal.

Contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos (Apl. 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Desta feita, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO das preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 26 de abril de 2006, no bairro Santo Antônio, em Cariacica, Geraldo Rodrigues Tápias, estava em seu estabelecimento comercial providenciando o carregamento do caminhão, quando
Fábio
chegou numa motocicleta, parou, desembarcou e sacou uma arma de fogo, indo em direção a Geraldo e sem dar-lhe qualquer chance de defesa, efetuou disparos atingindo-o mortalmente, conforme Laudo de Lesões descritas as fls. 70.

Apurou-se que o recorrente Evandro tinha inveja da vítima pela prosperidade em seus negócios, oferecendo a Fábio a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que o executasse.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2°,
incisos I e IV, na forma do artigo 29,
caput,
do Código Penal.

Da simples leitura da exordial acusatória verifica-se que, embora o distinto representante do ministério público de 1º Grau tenha feito menção à qualificadora do motivo fútil, em relação ao recorrente Fábio, as circunstâncias fáticas descritas na referida peça deixam indene de dúvidas que Fábio cometeu o crime mediante paga, ou promessa de recompensa, bem como que este se utilizou de recurso que dificultou, ou impossibilitou a defesa da vítima.

Nesse sentido, não há que se falar em nulidade em razão da suposta prolação de sentença
ultra petita
, pois, como sabido, o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.

Prosseguindo no exame do recurso, quanto ao pleito de despronúncia por ausência dos indícios suficientes de autoria, esse também não merece acolhimento, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 34.

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo, destacando, nesse sentido:

JEANE DO ESPÍRITO SANTO, FILHA DA VÍTIMA, EM JUÍZO:

“(...) que a vítima era uma pessoa bastante reservada,
mas a depoente se recorda de um determinado momento ter a mesma relatada para a depoente que teria sofrido uma ameaça de morte, mas não declarando o motivo e nem qual pessoa teria proferido essas ameaças
(...); que a vítima tinha o hábito de acordar cedo e fazer uma varredura da rua tanto do lado direito como do lado esquerdo e posteriormente abrir o comércio por volta das 6:30 manhã (...);
que a depoente estava dentro da loja quando viu a vítima subir na carroceria da F-4 1000 e limpando o local para fazer o carregamento das cargas; que neste instante a depoente ouviu um barulho semelhante a madeira Taipá caindo; que ao se aproximar para ver exatamente do que se tratava viu o seu genitor já caído ao chão e um rapaz montando em cima da moto, empreendendo fuga do local; que a ação foi muita rápida; que quando chegou ao local a vítima já estava sem vida;
que a motocicleta que a depoente percebeu era modelo Titan cor prata;
que o autor dos disparos estava sozinho e fazendo uso de um capacete; que além da depoente estavam a sua genitora também presenciou a ação; que os funcionários da empresa da vítima também estavam próximos ao local e também presenciaram o crime, sendo eles, sendo eles ABEL e SEBASTIÃO;
que o autor dos disparos o depoente conseguiu perceber que era uma pessoa magra, mas não conseguiu identificar maiores detalhes das características físicas do autor dos disparos (...)
que foram mostradas fotografias para a depoente apontando a pessoa de pré nome FÁBIO; que segundo os policiais FÁBIO teria sido contratado para atirar na vítima (...);
que na delegacia os policiais informaram a depoente que FÁBIO era um suspeito de ter matado seu pai, mas não fizeram afirmações quanto a isso; (...) que não tomou conhecimento que a testemunha RONALDO ao prestar depoimento na delegacia de polícia relatou ter presenciado ANTONIO confessar que seu pai EVANDRO havia contratado a pessoa de apelido FABÃO para matar a vítima pelo valor de R$ 2.000,00 (...)".

RONALDO SOARES MONTEIRO, EM SEDE POLICIAL, FLS 35/36:

“(...) Que na época do ocorrido, o depoente conhecia um indivíduo de nome ANTONIO PINTO LEAL, vulgo "Toni", com que trabalhava vendendo galinhas (...); Que ANTONIO era filho de uma pessoa chamada EVANDRO LOPES LEAL; Que no ano do crime, pouco antes do fato, o depoente se lembra que ANTONIO pediu para que o depoente fosse a Delegacia de Polícia Civil localizada em Cariacica Sede, para que acompanhassem EVANDRO em uma intimação que recebeu para prestar declarações; Que o problema na delegacia era com a pessoa de GERALDO RODRIGUES TAPIAS (...);
Que pouco tempo depois, GERALDO foi assassinado; Que após o homicídio, ANTONIO confessou ao depoente que seu pai, EVANDRO LOPES LEAL, havia contratado uma pessoa de alcunha "FABÃO" para matar GERALDO; Que EVANDRO havia pago a FABÃO a quantia de 2.000,00 dois mil reais) pelo serviço
(...)".

ARMANDO CUSTÓDIO COTRIM FILHO, EM SEDE POLICIAL, ÀS FLS. 38/39:

“(...)Interrogado acerca do homicídio tentado por disparo de arma de fogo ocorrido em 24/01/08, em Santo Antônio, Cariacica, praticado em desfavor de EVANDRO LOPES LEAL, vulgo "BAIANO", respondeu que confessa;
QUE perguntado ao Interrogado se cometeu o crime sozinho ou teve a colaboração de mais alguém, respondeu que agiu sozinho; QUE perguntado ao Interrogado como executou o crime, respondeu que chegou à pé, armado com Uni, revólver calibre 38, marca Taurus, e, sem nada falar, desferiu quatro tiros em "BAIANO", que estava em frente à padaria dele; QUE o Interrogado estava a uma distância de três a quatro metros quando disparou contra "BAIANO"; QUE "BAIANO" fugiu correndo para dentro da padaria e o Interrogado fugiu correndo
; QUE perguntado ao Interrogado o motivo do crime, respondeu que "BAIANO" estava sendo acusado da morte de GERALDO TAPIAS, dono de um material de construção localizado em Santo Antônio, quase em frente à padaria; QUE o Interrogado já trabalhou com GERALDO QUE "BAIANO" descobriu que o Interrogado sabia que ele é quem tinha mandado matar GERALDO; QUE desde então começou a ameaçar o Interrogado, não com palavras, mas com "olhares estranhos"; QUE com medo de ser morto, o Interrogado comprou o revólver por R$ 700,00 (setecentos reais) de um desconhecido na rua próximo à sua casa; QUE o revólver foi apreendido pela polícia na Serra, quando foi preso por porte de arma(...)”.

Verifica-se, portanto, nos autos que existem indícios suficientes da conduta delituosa, o que é suficiente na presente fase de pronúncia.

Ressalta-se que cerca de 03 (três) meses após a testemunha Armando prestar declarações perante a autoridade policial, esta foi morta (fl. 50), fato que impossibilitou sua oitiva em Juízo.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse ponto, impende destacar que, em se tratando de mera decisão de pronúncia, inexiste óbice à prolação de decisão que pronuncie o réu com base em elementos indiciários produzidos exclusivamente na esfera policial, uma vez que a valoração dos elementos probatórios há de ser feita de forma mais ampla e aprofundada pelo Conselho de Sentença, quando do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Ademais, a testemunha
Armando Custódio Cotrim Filho foi morta antes de conseguir prestar depoimento em juízo, corroborando suas declarações no tocante ao recebimento de ameaças por parte de um dos pronunciados.

Por conseguinte, considerando o conjunto probatório do apostilado, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Por fim, em relação ao requerimento de decote das qualificadoras, mais sorte não lhes assiste, uma vez que é possível a incidência das mesmas nos fatos descritos na exordial acusatória, cabendo ao Conselho de Sentença sua apreciação.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

3 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.